Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-57.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011425-57.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BOABAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME - CNPJ: 06.165.149/0001-07 (APELADO), DIVINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.869.611-15 (APELANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PELO APELANTE SE UTILIZANDO DE COTAS DE CONSÓRCIO – UTILIZAÇÃO DE TRÊS COTAS DE N.
8785/298, 8796/322, 8799/357 – UTILIZAÇÃO DA QUARTA CONTA DE N.
8772/334 PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO HB20 PLACA QCM 3332 EM 13/03/2018
QUE FOI OBJETO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES COMO PARTE DE PAGAMENTO DO CAMINHÃO
–
ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE NA NEGOCIAÇÃO ENVOLVENDO O VEÍCULO HB20 HÁ VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DO APELANTE EM PAGAR O MONTANTE REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO HB20 PARA AS AUTORAS CORRESPONDENTE A 48.500,00 (QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) JÁ QUE O APELANTE NÃO PAGOU AS COTAS DO CONSÓRCIO NA FORMA ACORDADA ENTRE AS PARTES LEVANDO A PERDA DO VEÍCULO PELA EMPRESA AUTORA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Havendo elementos probatórios nos autos de que a negociação referente ao veículo HB20 ocorreu de livre vontade das partes não há como acolher que referida negociação não tenha ocorrido entre as partes ou que seja maculada de vício do consentimento quando não há comprovação de qualquer mácula envolvendo referida transação.

Considerando que o Apelante deixou de cumprir a sua obrigação com relação ao pagamento das cotas do consorcio utilizado para aquisição do veículo HB20 na forma convencionada pelas partes, deve ser reconhecido a sua obrigação com relação ao pagamento na forma pleiteada pelas Autoras.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1011425-57-2019

APELANTE:
DIVINO FERREIRA DOS SANTOS

APELADOS:
CINTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI-ME E BOABAD CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Divino Ferreira dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por Cíntia Comércio de Caminhões e Revestimento Ltda-ME e Boabaid Corretora de Seguros de Vida Ltda, para reconhecer
a
relação negocial de compra e venda do veículo FORD/CARGO 2422 CN 6x2, Placa NTY-5425, Ano/Modelo 2011/2012, cor prata, combustível Diesel, CHASSI 9BFYA5V1CBSB7720 e RENAVAN 00342693832, pelo valor de R$ 150.000,00, bem como a obrigação do requerido de arcar com o pagamento da quantia de R$ 48.500,00 que representa parte do pagamento do contrato

do caminhão
. Condenou o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que em 2017 procurou a Requerida Cintia Comércio de Caminhões e Revestimentos Eireli-ME, porque tinha interesse na aquisição de um caminhão no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo oferecido um consórcio já contemplado no valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais).

Afirma ter realizado pagamento de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para aquisição de cartas de crédito

e assumiu o pagamento do consórcio que resultava em R$ 122.311,00 (cento e vinte e dois mil trezentos e onze centavos),
cuja somatória paga de R$ 202.311,00 (duzentos e dois mil trezentos e onze reais) ultrapassa o valor do caminhão de modo que para o Apelante referida operação seria o mesmo que assumir um financiamento.

Alega que as Recorridas tentam fazer transparecer que o veículo o
Hyundai HB20 Placa QCU5352 fazia parte do acordo para aquisição do caminhão,
porém, e em momento algum foi inserido no contrato referida condição.

Verbera que as partes realizaram nova composição

apenas verbalmente
, que consistia no seguinte: o recorrente arcaria com o pagamento das despesas do conserto do caminhão que lhe fora vendido com problemas e, diante sua paralização diminuindo a condição de trabalho do mesmo e para minimizar a sua situação as recorridas pagariam as parcelas do consórcio

do Apelante e este financiaria um veículo para uso pessoal do Sr. Wilian
arcando com as prestações do mesmo
.

Afirma que com exceção do valor pago de entrada para aquisição do veículo HB20 e o DUT, assinado com valor de venda de R$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais),
não há nenhuma outra comprovação de que o bem fez parte da negociação da

compra do caminhão, como tentam fazer crer as Apeladas
.

Alega que o negócio referente a compra e venda do caminhão e o negócio envolvendo o veículo HB20

são independentes, sendo que a compra do veículo HB20 ocorreu 04 meses após a compra e venda do caminhão porque

o veículo adquirido pelo recorrente nunca funcionou nesse período, necessitando de reparos,

sendo realizado entre as partes

novo contrato embora verbal
, de forma que a compra e venda do caminhão deve ser considerada ato jurídico perfeito.

Alega que com relação ao novo contrato firmado entre as partes, qual seja, para a aquisição do veículo HB20 deve ser anulado em razão de vício do consentimento do Apelante que teria sido levado a erro.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Afirma que no que tange ao veículo HB20, não acordou entre as partes que esse seria utilizado como parte integrante no pagamento do caminhão.

Alega que para aquisição do caminhão foi ofertado o valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais) referente a cartas de crédito de consórcio contemplado, de forma que o valor contemplado era suficiente para quitar o caminhão, cujo valor era de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões as Recorridas afirmam que a empresa Cintia Comércio de Caminhões e Revestimento Eireli vendeu um caminhão para o Apelante no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
porém, após a assinatura do contrato o Banco

não liberou uma das 04 cotas de consórcio,
sob a alegação de que o caminhão havia sido avaliado em valor menor
, assim foi retirada uma das cotas que ficou fora da negociação
,
sendo a mesma utilizada para aquisição do veículo HB20 para completar a cota do caminhão, sendo que
a diferença da cota as autoras pagaram direto à Concessionária Hyndai.

Sustentam que o valor das três cotas utilizadas para pagamento do caminhão foi de
R$ 34.680,00; R$ 34.680,00 e R$ 46.150,00 que totalizaram R$ 115.510,00 (cento e quinze mil e dez reais),
remanescendo assim o valor faltante de R$ 34.490,00 para quitação do caminhão
.

Asseveram que dessa forma restava o montante de R$ 34.490,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa reais), para aquisição do caminhão e para manter o contrato já assinado o Apelante aceitou que fosse comprado o veiculo HB20
com a cota 334 no valor de R$ 46.461,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta um centavos)
,
sendo que a diferença do valor do HB20 que a cota não cobria as Apeladas pagaram à vista para a Hyndai

Sustentam que o Apelante ficou de pagar, exclusivamente, as parcelas da cota do consorcio do carro HB20, porém,

não cumpriu com sua obrigação
,
conforme haviam combinado de forma que a empresa Apelada perdeu o veículo HB20 que estava em sua posse.

Verberam que a cota 334 foi utilizada para aquisição do veículo HB20, inclusive, a mesma estava arrolada no contrato inicial firmado entre as partes, ademais, a nota fiscal informa a utilização desta cota para pagamento do referido veículo,
não havendo como prosperar as alegações do Apelante de que não realizou referida negociação.
Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Divino Ferreira dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por Cíntia Comércio de Caminhões e Revestimento Ltda-ME e Boabaid Corretora de Seguros de Vida Ltda, para reconhecer
a
relação negocial havida entre as partes referente a aquisição de um veículo HB20.

Neste contexto o cerne da questão consiste em analisar se houve a transação envolvendo o veículo HB20 com utilização da cota 334 de consórcio e sua utilização para pagamento de parte do valor de um caminhão adquirido pelo Apelante bem como se o Apelante cumpriu o avençado.

Conforme ressai dos Autos, o Apelante adquiriu quatro grupos de consórcio quais sejam
grupo 8772, cota 334; grupo 8799, cota 357; Grupo 8785, cota 298 e grupo 8796, cota 322, dando lance de 80.000,00 (oitenta mil reais), que seriam utilizadas para aquisição de um caminhão, conforme negociação realizada entre as partes
no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não havendo controvérsia com relação a aquisição do referido caminhão.

Constata-se que embora o Apelante pretendia adquirir referido caminhão utilizando as 4 cotas do consórcio no,
entanto, apenas três cotas de consórcio foram admitidas pela Instituição Financeira
que foram as seguintes:
8785/298, 8796/322, 8799/357
, para pagamento do caminhão

Ford/Cargo 2422 CN 6x2, Placa NTY-5425
.

Ocorre que o valor total das referidas cotas não cobriam o valor total do caminhão, restando um saldo devedor no montante de R$ 34.206,58 (trinta e quatro mil duzentos e seis reais e cinquenta e oito centavos),

de forma que a cota 8772/334 foi utilizada em negociação ocorrida entre as partes, para quitação do saldo remanescente
.

Neste contexto, em novo contrato desta feita verbal entre as partes foi firmado como, aliás, alega o próprio Apelante, embora sustente a sua nulidade argumentando que teria ocorrido vício de consentimento.

Referida cota 334 foi utilizada para aquisição do veículo HB20 em negociação visando a complementação do valor do caminhão, cujo veículo ficaria na posse da parte Autora e o Apelante pagaria as parcelas mensais do consórcio referente a cota utilizada para compra do HB20, no entanto, não cumpriu o avençado.

Neste contexto, embora o Apelante tenha sustentado que não anuiu a negociação com relação ao veículo HB20, porém, há comprovação nos autos de que houve, efetivamente, referida transação entre as partes
envolvendo a aquisição deste veículo HB20, tanto assim que há nos Autos o Ofício encaminhado pelo Banco Bradesco no qual, após pedido de informações pelo Juízo de origem a Instituição Financeira informa que referida cota 8772/
334
foi utilizada para pagar o veículo Placa QCM 3332 em 13/03/2018 em favor da Saga S C de V P E Serviços Ltda, sendo creditado o importe de R$ 46.523,75 (quarenta e seis mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos).

Neste contexto, a tese sustentada pela Autoras de que ocorreu a negociação referente ao veículo HB20 cuja negociação foi levada a efeito entre as partes visando pagar parte do caminhão encontra respaldo nos Autos,
não podendo o Apelante sustentar que desconhecida referida transação ou que há vício de consentimento a justificar a sua anulação como alega na peça recursal.

Isto porque constata-se que outorgou procuração para a empresa Boabad regularizar a documentação do mencionado veículo HB20 autorizando, ainda, a sua transferência em benefício desta empresa conforme ID 24592962, situação que corrobora a ocorrência da referida transação envolvendo o veículo HB20, não podendo o Apelante negar seu desconhecimento.

Necessário, ainda ressaltar que a título de devolução do saldo remanescente das cartas de crédito a empresa Boabaid Corretora pagou diretamente para a Concessionária que vendeu o HB20, ou seja, à Saga a importância de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) (doc. ID 24592970).

O fato é que o caminhão
Ford/Cargo 2422 CN 6x2, Placa NTY-5425

foi adquirido

com utilização das cotas consorciais n. 8785/298, 8796/322, 8799/357, e quanto a cota n.

8772/
334
,

as partes transacionaram no sentido de que

seria adquirido o veículo HB20 que foi repassado para a empresa

Boabaid que pagou o valor faltante do caminhão, no entanto, o Apelante deixou de pagar as cotas vincendas do consórcio
referente ao veículo HB20, como havia se comprometido, não cumprindo o avençado entre as partes levando a perda deste veículo pela Autora.

Ademais, a prova testemunhal esclarece que o Autor adquiriu referido veículo utilizando carta de crédito, que o referido veículo ficou na posse da Autora, situação que corrobora a tese sustentada por estas no sentido de que referido HB20 fez parte da negociação envolvendo parte do pagamento do caminhão.

Neste contexto, embora o Apelante tenha afirmado vício de consentimento com relação a transação referente ao veículo HB20, porém,
não apresentou elementos mínimos capazes de

corroborar a sua tese,
valendo há necessidade de que a parte comprova fatos constitutivos de seu direito ainda que minimamente, situação que não se verifica no presente caso.

Além de não apresentar qualquer comprovação de que referida transação tenha alguma mácula ou vício de consentimento, o fato é que o Apelante, de igual forma,
não comprovou que tenha realizado o pagamento referente as cotas de consórcio,

cuja carta de crédito foi utilizada para aquisição do HB20 (utilizado na negociação
), como parte de pagamento do caminhão,
tanto assim que o veículo foi objeto de busca e apreensão deferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de V. Grande processo n.
1007340-62.2018.8.11.0002.

Dessa forma, resta demonstrado que o Apelante deve ressarcir as Autoras pelo valor correspondente a R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos) reais correspondente ao valor do veículo (HB20), quando da negociação realizada entre as partes que era de R$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais) excetuando-se o importe de 21.000,00 (vinte e um mil reais) que foi pago pelas Autoras referente a diferença do valor do veículo HB20.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024